Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704750-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: BENEL ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 1. Refutadas as razões de decidir, rejeita-se preliminar de falta de dialeticidade recursal. 2. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. 3. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo. 4. O CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Depois, a sua incidência nas relações decorrentes do pagamento de expurgos inflacionários foi determinada pelo título liquidando. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do chamamento da União e do Banco Central ao polo passivo da presente liquidação, ao argumento de devedores solidários para com a parte recorrida, e o consequente encaminhamento do processo à Justiça Federal; b) artigo 509 do CPC, aduzindo, em suma, que as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupanças ou em crédito rural devem ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, devido a necessidade de comprovação de fatos, tais como, a prova da titularidade dentre outros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 509 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017